Tribunal: TJSP
Processo: 1501206-28.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame necroscópico associado a declarações coerentes prestadas por testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria, do dolo na conduta antecedente e da culpa no resultado
As provas pericial e oral, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assumem especial

Ementa:
Lesão corporal seguida de morte – Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame necroscópico associado a declarações coerentes prestadas por testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria, do dolo na conduta antecedente e da culpa no resultado
As provas pericial e oral, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assumem especial importância nos crimes preterdolosos, tanto para confirmar a materialidade dos fatos e a sua autoria, como para demonstrar o dolo na conduta antecedente e a culpa no resultado (que não foi desejado pelo réu e cujo risco não foi por ele assumido).